Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731973-91.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL - IEPIS IMPETRADO: SECRETARIO DE FAZENDA DO DF DESPACHO O mandado de segurança é demanda judicial que requer a prova pré-constituída dos fatos alegados, em especial do ato apontado como coator. O impetrante alega que o ato coator é a impossibilidade de emissão de Nota Fiscal, e o cancelamento de sua inscrição estadual/municipal fundamentados na Ordem de Serviço SEEC/SUREC/COISS/GMISS n. 59, de 18/1/22. Pleiteia, em sede liminar que: “[...] seja recebido o presente Mandado de Segurança, com a concessão da medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ISSQN para liberação da NFSe, possibilitando a emissão desta sem qualquer óbice, especialmente quanto à existência de débitos em aberto do imposto; [...]” Todavia, o impetrante não anexou aos autos a prova da impossibilidade de emissão de Notas Fiscais ou mesmo do cancelamento de sua inscrição. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar a prova pré-constituída de suas alegações, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. Art. 6o, §5o e art. 10, caput, da Lei 12/016/2009). P. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora